Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600551-25.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ABATIÁ NO RUMO CERTO 12-PDT / 14-PTB
Órgão julgador: RECORRENTE: ABATIÁ NO RUMO CERTO 12-PDT / 14-PTB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
26/04/2021
Número: 0600551-25.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600551-25.2020.6.16.0082
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600551-25.2020.6.16.0082
que, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a
presente representação, nos termos da fundamentação. (Representação Eleitoral ajuizada pela
Coligação Abatiá no Rumo Certo em face de Antônio Archanjo de Oliveira, com fulcro no artigo 96
da Lei nº. 9.504/97, alegando que foi publicado pelo representado, em 21/10/20, em sua página de
facebook, conteúdo que "não condiz com a verdade" e com a "finalidade de denegrir a imagem do
requerente neste período de campanha eleitoral", sendo fake news. Conteúdo da postagem:
""Meus amigos, minhas amigas: O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(GAECO), do Ministério Público de Cascavel, bateu às portas da prefeitura de Abatiá por causa de
licitações feita com autorização do prefeito Nelson Garcia Junior (PDT). É o que consta no
processo judicial nº 0010723-28.2020.8.16.0173 que pode ser consultado por qualquer cidadão na
internet. O GAECO investiga o pregão nº 29/2018 feito com a participação de empresas que seria
uma organização criminosa. Segundo os documentos constante no processo judicial, que é
público, o contrato inicial era de 44.400,00 e foi feito um aditivo alterando o valor final para
90.048,00 com a empresa Govfácil, sendo considerado pelo Ministério Público como fraudulento.
[...]". Aduz que este conteúdo não condiz com a verdade, sendo falso e difamatório. Afirma
incidência do art. 57-D da Lei 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ABATIÁ NO RUMO CERTO 12-PDT / 14-PTB
(RECORRENTE)
DYENNYFER MOREIRA LINO (ADVOGADO)
ANTONIO ARCHANJO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
LIA TESSER GRIZZO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31799
416
23/04/2021 19:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.561

RECURSO ELEITORAL 0600551-25.2020.6.16.0082 – Abatiá – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ABATIÁ NO RUMO CERTO 12-PDT / 14-PTB
- OAB/PR0104821
ADVOGADO: DYENNYFER MOREIRA LINO
RECORRIDO: ANTONIO ARCHANJO DE OLIVEIRA
- OAB/GO56739
ADVOGADO: LIA TESSER GRIZZO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. VEICULAÇÃO.
DESINFORMAÇÃO. CONTEÚDO
OFENSIVO. MULTA. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. NÃO PROVIMENTO.
1. A solução jurídica adotada pelo
legislador para a veiculação de
desinformação e conteúdo ofensivo na
internet foi o deferimento de direito de
resposta e eventual apuração de crime e
reparação no juízo cível, inexistindo
previsão legal de imposição de sanção
pecuniária.
2. A multa prevista no art. 57-D da Lei nº
9.504/97 só é aplicável na hipótese de
anonimato na propaganda eleitora
veiculada na internet. Precedentes.
3. No caso concreto, considerando a
inexistência de previsão legal
sancionatória, com a superveniência do
pleito, verifica-se a perda do interesse em
caracterizar o conteúdo inquinado como
Num. 31799416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316160089900000030977442
Número do documento: 21042316160089900000030977442

desinformação ou conteúdo ofensivo,
ainda que veiculado em rede social do
candidato.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação Abatiá no Rumo
Certo em face de Antonio Archanjo de Oliveira, sob a alegação de propaganda eleitoral com
conteúdo falso, difamatório e agressivo (id. 20165716).
Por sentença (id. 20167116), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu (id. 20167516), aduzindo, em síntese,
que a mensagem divulgada enquadra-se como "fake news", veiculando conteúdo falso,
difamatório e agressivo com o intuito de influenciar os eleitores e que, embora o representado
ocupasse o cargo de vereador, a referida mensagem não está enquadrada em sua prerrogativa
funcional de imunidade. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada
procedente a representação com a aplicação de multa no valor de R$ 30.000,00.
Contrarrazões (id. 20168016), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 21614416).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 03/11/2020 e as razões foram protocoladas no dia 04/11/2020.
Intimado via mural eletrônico em 17/11/2020, o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 18/11/2020, tempestivamente.
Num. 31799416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316160089900000030977442
Número do documento: 21042316160089900000030977442

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente a representação.
Alega que o recorrido, no dia 21/10/2020, publicou mensagem com conteúdo
falso, difamatório e agressivo. Destaca pontos da mensagens nos quais entende configurada a
irregularidade.
Sustenta que o recorrido, utilizando-se de dado verdadeiro, distorceu a realidade
ao "acrescentar inveracidades no texto insinuando envolvimento do recorrente na organização
criminosa, aditivo contratual de 100% do valor original e ofensas a três servidores além do
recorrente".
Afirma que a mensagem extrapolou o direito à liberdade de expressão e que,
embora o recorrido ocupasse o cargo de Vereador, o conteúdo não está inserido em sua
inviolabilidade constitucional.
Nas contrarrazões, o recorrido defende que as situações abordadas em sua rede
social são de fácil comprovação pois encontram-se acessíveis ao público do sítio do Ministério
Público do Estado do Paraná, portanto, não haveria conteúdo inverídico. Afirma que atuou nos
limites de sua liberdade de expressão.
Aduz que seus comentários replicam os fundamentos da petição judicial extraída
do Processo nº 0010723-28.2020.8.16.0173 e que suas opiniões, palavras e votos estão
abrangidas por inviolabilidade constitucional.
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da mensagem, apresentada no
corpo da petição inicial:
Meus amigos, minhas amigas:O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (GAECO), do Ministério Público de Cascavel, bateu às portas da prefeitura de
Abatiá por causa de licitações feita com autorização do prefeito Nelson Garcia Junior (PDT).
É o que consta no processo judicial nº 0010723-28.2020.8.16.0173 que pode ser consultado
por qualquer cidadão na internet. O GAECO investiga o pregão nº 29/2018 feito com a
participação de empresas que seria uma organização criminosa. Segundo os documentos
constante no processo judicial, que é público, o contrato inicial era de 44.400,00 e foi feito um
aditivo alterando o valor final para 90.048,00 com a empresa GOVFÁCIL, sendo considerado
pelo Ministério Público como fraudulento. Se essa empresa fraudulenta foi contratada é
porque o prefeito Nelson Garcia Junior (PDT) mandou contratar, inclusive assinou um aditivo
contratual aumentando em 100% o valor inicialmente contratado. Agora, para tentar acobertar
e se eximir de provável ação civil e criminal que vem por aí, publicou a portaria nº 061/2020,
no dia 16.10.2020, criando uma comissão de sindicância para “investigar” essa licitação que
ele mesmo mandou fazer. E ainda nomeou para compor essa comissão duas servidoras que
Num. 31799416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316160089900000030977442
Número do documento: 21042316160089900000030977442

até onde se sabe nunca fizeram parte de comissão de licitação da prefeitura, leigas no
assunto, provavelmente para somente assinar relatórios feitos por outras pessoas. Tenta
abafar o caso para a população. Mas tem mais caroço nesse angu. O que o povo não sabe é
que o prefeito Nelson Garcia Junior (PDT), na mesma época dos fatos investigados, nomeou
como tesoureiro da prefeitura de Abatiá, pela portaria nº 081/2019, publicada no dia
28/03/2019, a pessoa de SÉRGIO ROBERTO DUTRA INÁCIO. Alguém de Abatiá conhece
esse senhor? Acho que não, porque ele vem da cidade de FAROL/PR onde a organização
criminosa também atua na prefeitura e é investigada na mesma operação do GAECO,
Ministério Público de Cascavel. Qual a razão de um cidadão, da cidade de FAROL/PR,
prefeitura também envolvida nas fraudes, ser nomeado no cargo de confiança pelo prefeito
Nelson Garcia Junior, ainda mais no cargo mais importante da prefeitura, de tesoureiro do
município de Abatiá???? Prefeito Nelson Garcia Junior (PDT), aproveite o horário eleitoral e
explique para a população de Abatiá porque o GAECO está batendo na porta da prefeitura,
NA SUA ADMINISTRAÇÃO, dizendo estar envolvido numa licitação feita com participação de
empresas pertencentes a uma organização criminosa e por que nomeou uma comissão de
sindicância formada por servidoras que nada entendem de licitação para supostamente
“investigar” uma licitação que o senhor mesmo mandou fazer e também por que nomeou na
mesma época dos fatos investigados um cidadão da cidade de FAROL/PR, cidade que está
envolvida na mesma fraude, para ser tesoureiro da prefeitura de Abatiá???”. E se alguém
tiver dúvidas a respeito disso, achar que é política, porque sempre tem aqueles que querem
defender o indefensável, vão dizer que se trata de acusações políticas, então peçam cópias
dos processos de licitação da prefeitura, que deveriam estar no portal de transparência, mas
o MP disse que foi retirado do Portal, que são públicos, e também examinem o processo
judicial nº 0010723-28.2020.8.16.0173. Está tudo lá. Prefeito Nelson Garcia Junior (PDT)
explique para o povo essas acusações de fraudes, já que “quem cala consente, diz o ditado
popular”.
Trata-se o presente feito de verificação de desinformação e conteúdo difamatório.
Sobre o assunto, a Corte Superior trouxe tratamento específico no art. 9º da Resolução TSE nº
23.610/19:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação tenha verificado
a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade
da informação, sujeitando-se os responsáveis ao disposto no
,
art. 58 da Lei nº 9.504/1997
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo o infrator pelo emprego de processo de
propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder
,
e
(Código Eleitoral, arts. 222 237
;
; e
:
243, I a IX
Lei nº 5.700/1971
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22)
(
.
.
.
)
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades
q u e
e x e r ç a m
a u t o r i d a d e
p ú b l i c a ;
(
.
.
.
)
Art. 23. O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e independentemente da
ação penal competente, poderá demandar, no juízo cível, a reparação do dano moral,
respondendo por este o ofensor e, solidariamente, o partido político deste, quando
responsável por ação ou omissão, e quem quer que, favorecido pelo crime, haja de qualquer
modo contribuído para ele
.
(Código Eleitoral, art. 243, § 1º)
Num. 31799416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316160089900000030977442
Número do documento: 21042316160089900000030977442

Dos excertos, resta evidente que a solução jurídica adotada para a propagação
de desinformação na propaganda eleitoral é possibilitar ao atingido o restabelecimento da
verdade por meio do direito de resposta, além de eventual apuração de crime, inexistindo
previsão de multa.
No que concerne à veiculação de conteúdo ofensivo há previsão específica no
sentido da apuração do delito, bem como, concede ao ofendido a via de reparação do dano
moral no juízo cível, inexistindo, da mesma forma, previsão de sanção pecuniária.
Assim, verifica-se que em nenhum dos dispositivos transcritos o legislador previu
a imposição de multa, mas tão somente a via do direito de resposta, apuração de eventual
delito e reparação no juízo cível.
Nessa esteira não se sustenta o pedido de aplicação de multa com fundamento
no art. 57-D da Lei Eleitoral. Reza o dispositivo que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de
resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
§ 1o

(VETADO)
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Nessa regra, a única vedação consiste no anonimato, para a qual há previsão de
multa. Para conteúdos ofensivos, a única reprimenda prevista consiste no direito de resposta.
Nessa esteira, colhem-se os seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. FAKE NEWS. REMOÇÃO DE
CONTEÚDO. DIREITO DE RESPOSTA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
57–D, § 2º da Lei 9.504/97. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. RECURSO INOMINADO. PREJUDICADO.
S Í N T E S E
D O
C A S O
1. Trata–se de representação ajuizada pela Coligação O Povo Feliz de Novo em face de Google Brasil Internet
Ltda., Twitter Brasil Rede de Informação Ltda., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., Prime Comunicação
Digital Ltda. – ME – e em desfavor da pessoa responsável pelos blogs Deus Acima de Todos e Presidente
Bolsonaro, com pedido liminar, pleiteando a remoção de postagens realizadas em redes sociais na internet com
, assim como a concessão de direito de resposta e a
conteúdos supostamente inverídicos e ofensivos
imposição
, com base nos arts. 57–D, § 2º, e 58 da
de multa ao responsável por divulgação da propaganda eleitoral irregular
L
e
i

9
.
5
0
4
/
9
7
.
2.

Indeferido o pedido liminar, a representante interpôs recurso inominado.
A N Á L I S E
D A
R E P R E S E N T A Ç Ã O
3. Segundo o caput e § 1º do art. 38 da Res.–TSE 23.610, a atuação da Justiça Eleitoral em relação aos
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático,
a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, de modo que as ordens de remoção se
limitarão às hipóteses em que seja constatada violação às regras eleitorais ou ofensa aos direitos das pessoas
Num. 31799416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316160089900000030977442
Número do documento: 21042316160089900000030977442

q u e
p a r t i c i p a m
d o
p r o c e s s o
e l e i t o r a l .
(
.
.
.
)
7. Identificado o responsável pelo conteúdo supostamente ofensivo, não é possível a aplicação de multa
em razão do anonimato ou utilização de perfil falso, pois sua identidade não se encontrava protegida por
,
como
preceitua
o
§
2º
do
art.
57–D
da
Lei
9.504/97.
efetivo
anonimato
8. Nesse sentido, o § 2º do art. 38 da Res.–TSE 23.610 disciplina que "a ausência de identificação imediata do
usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento do
p e d i d o
d e
r e m o ç ã o
d e
c o n t e ú d o
d a
i n t e r n e t " .
C
O
N
C
L
U
S
Ã
O
Prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os pedidos de remoção de postagens realizadas em redes
sociais na internet com conteúdos supostamente inverídicos e ofensivos e de concessão de direito de resposta, e
improcedente o pedido de aplicação de multa ao responsável pelas publicações. Prejudicado o recurso interposto contra o indeferimento do pedido liminar.
[TSE, RE nº 060169771, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 10/11/2020, não destacado no original]
EMENTA. ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. VÍDEO NO
FACEBOOK COM CONTEÚDO OFENSIVO. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA NEGATIVA E DIREITO
DE RESPOSTA. SENTENÇA QUE DETERMINA RETIRADA DO VÍDEO, CONCEDE DIREITO DE RESPOSTA E
APLICA MULTA PELO ART. 57-D, DA LEI Nº 9.504/97. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO ART. 57-D DA LEI DAS ELEIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA
SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Com o encerramento das eleições, constata-se a perda de objeto em relação à retirada de propaganda
eleitoral negativa veiculada em facebook, bem como em relação ao direito de resposta.
2. A veiculação de propaganda eleitoral negativa na internet plenamente identificada não conduz à
aplicação de multa sancionatória do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, eis que essa norma se restringe ao
.
a n o n i m a t o

3.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
[TRE-PR, RE nº 36111, rel. Jean Carlo Leeck, PSESS 15/12/2016, não destacado no original]
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA DE CONTEÚDO CALUNIOSO
VEICULADA PELA INTERNET. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA
SANCIONATÓRIA.
AUSÊNCIA,
PORÉM,
DE
PREVISÃO
LEGAL.
RECURSO
PROVIDO.
1. Não há previsão legal para aplicação da pena de multa, vale dizer, de multa sancionatória nos casos
de veiculação de propaganda negativa ilícita na internet - aquela que possui conteúdo sabidamente
.
inverídico ou criminoso (ofensivo à honra), desbordando do direito de crítica

2 .
R e c u r s o
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 53224, rel. des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, PSESS 08/11/2016, não destacado no original]
No caso concreto, tratando-se de circunstância fática que envolve alegação de
desinformação e conteúdo ofensivo em manifestação por candidato na internet é cediço que,
com a superveniência do pleito, esvazia-se o interesse em determinar se, efetivamente, o
material impugnado era permeado por aquelas características deletérias, uma vez que não há
previsão legal de aplicação de multa ou outra sanção, de modo que impõe-se a manutenção da
sentença de primeiro grau.
CONCLUSÃO
Num. 31799416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316160089900000030977442
Número do documento: 21042316160089900000030977442

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600551-25.2020.6.16.0082 - Abatiá - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ABATIÁ NO RUMO CERTO 12-PDT / 14-PTB -
Advogada do(a) RECORRENTE: DYENNYFER MOREIRA LINO - PR0104821 - RECORRIDO:
ANTONIO ARCHANJO DE OLIVEIRA - Advogada do(a) RECORRIDO: LIA TESSER GRIZZO -
GO56739
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31799416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316160089900000030977442
Número do documento: 21042316160089900000030977442